Tribunal: TJPA
Processo: 0002427-96.2018.8.14.0058
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2021-03-05

Ementa:
EMENTA. RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO. ART. 121, ?2?, II, C/C ART. 14, II, DO CPB. ABSOLVI??O SUM?RIA. LEG?TIMA DEFESA DE TERCEIRO. EXCLUDENTE N?O CARACTERIZADA. APLICA??O DO PRINC?PIO IN DUBIO PRO SOCIETATE. DESCLASSIFICA??O PARA LES?O CORPORAL SIMPLES. INEXIST?NCIA DE DOLO. AUS?NCIA DE ANIMUS NECANDI. IMPOSSIBILIDADE. INVESTIDAS COTRA A V?TIMA CESSADAS APENAS POR ATO ALHEIO ? VONTADE O AGENTE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECIS?O UN?NIME. 1. O reconhecimento da leg?tima defesa exige prova incontest?vel de d?vida. N?o havendo comprova??o robusta de ter o recorrente agido em leg?tima defesa de terceiro, imposs?vel a sua absolvi??o na presente fase processual.2. No caso, sobejante ? a narrativa de que o r?u investiu deliberadamente contra a v?tima, munido de arma branca, com a qual a atingiu na regi?o do abd?men, havendo relatos, inclusive, de que apenas n?o deu continuidade ao seu desiderato homicida, em face da rea??o do ofendido que o atingiu com um chute.3. A desclassifica??o para o crime de les?o corporal simples n?o merece acolhida. O animus necandi n?o pode ser afastado em ju?zo de pron?ncia, vez que se presume que quem desfere uma facada contra pessoa, atingindo-a, em princ?pio, quer mat?-la ou, pelo menos, assume o risco do resultado. 4. Recurso conhecido e improvido. Decis?o un?nime.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO N.º
PROCESSO Nº: 0002427-96.2018.8.14.0058
ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO
COMARCA: SENADOR JOSÉ PORFÍRIO/PA (VARA ÚNICA)
RECORRENTE:
JOSÉ MARIA DA COSTA TORRES
ADVOGADO (A): JOSÉ CARLOS JORGE MELEM
RECORRIDA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO
RELATOR(A):
DESEMBARGADORA
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
EMENTA.
RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO. ART. 121, §2º, II, C/C ART. 14, II, DO CPB. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. LEGÍTIMA DEFESA DE TERCEIRO. EXCLUDENTE NÃO CARACTERIZADA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO SOCIEATE
. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL SIMPLES. INEXISTÊNCIA DE DOLO. AUSÊNCIA DE
ANIMUS NECANDI
. IMPOSSIBILIDADE. INVESTIDAS COTRA A VÍTIMA CESSADAS APENAS POR ATO ALHEIO À VONTADE O AGENTE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1.
O reconhecimento da legítima defesa exige prova incontestável de dúvida. Não havendo comprovação robusta de ter o recorrente agido em legítima defesa de terceiro, impossível a sua absolvição na presente fase processual.
2. No caso,
sobejante é a narrativa de que o réu investiu deliberadamente contra a vítima, munido de arma branca, com a qual a atingiu na região do abdômen, havendo relatos, inclusive, de que apenas não deu continuidade ao seu desiderato homicida, em face da reação do ofendido que o atingiu com um chute.
3.
A
desclassificação para o crime de lesão corporal simples não merece acolhida. O
animus necandi
não pode ser afastado em juízo de pronúncia, vez que se presume que quem desfere uma facada contra pessoa, atingindo-a, em princípio, quer matá-la ou, pelo menos, assume o risco do resultado.
4. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.
Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, em
conhecer do recurso e lhe negar provimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos 22 dias do mês de fevereiro e encerrada ao 1º dia do mês de março de 2021.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.
Belém/PA, 22 de fevereiro de 2021.
Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
Relatora
RELATÓRIO

José Maria da Costa Torres interpôs
Recurso Penal em Sentido Estrito, inconformado com a decisão proferida pelo Douto Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Senador José Porfírio/PA, que o pronunciou, para que seja submetido a julgamento pelo Colendo Tribunal Popular, como incurso nas sanções punitivas do crime previsto no art. 121, §2º, inciso II, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal Brasileiro.

Narra a
prefacial acusatória
(fls. 07-09) que, no dia 17 de junho de 2018, por volta das 23h30min, o recorrente em questão desferiu facadas contra a vítima Elenilton Ferreira de Santana, na região do abdômen, causando-lhe lesões corporais descritas na prova pericial. Relata que a vítima fazia segurança de uma festa, na qual o recorrente pretendia ingressar. No momento da revista, o ofendido, percebendo que o pronunciado portava uma arma branca, tipo ¿canivete¿, proibiu a entrada deste no local. O recorrente, no entanto, golpeou a vítima e apenas não deu continuidade às agressões em face da reação da vítima, que desferiu um chute contra o acusado, o qual, por sua vez, saiu em fuga, tomando destino incerto.

Em
razões recursais
(fls. 03-07), pugna a defesa pela absolvição sumária do recorrente, sob a tese de legítima defesa de terceiros, ao argumento de o réu ter agido em reação à investida do ofendido contra sua esposa, a qual teria sido por ele violentada sexualmente, mediante apalpamento em suas regiões íntimas, no momento da revista pessoal para entrada no local do evento festivo.

Subsidiariamente, que a conduta atribuída ao réu seja desclassificada para a figura da lesão corporal leve.

Requer o conhecimento e provimento do recurso manejado.

Em decisão interlocutória de fls. 44, o Juízo singular manteve a decisão recorrida.

Requer o conhecimento e provimento do recurso.

Em
contrarrazões
,

o Ministério Público de 1º Grau manifesta-se pela confirmação da decisão de pronúncia. Argui haver indícios suficientes da autoria delitiva do réu, ressaltando que, para efeito de pronúncia, não se exige prova rigorosa indispensável à formação da certeza criminal.

Almeja, assim, a improcedência total da insurgência defensiva.

Nesta Superior Instância, o
Procurador de Justiça

Cláudio Bezerra de Melo
, opina pelo
conhecimento e improvimento
do recurso, devendo ser mantida
in totum
a decisão de pronúncia.

É o relatório. Sem revisão.
VOTO

Presentes dos pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do Recurso em Sentido Estrito.

1. Da almeja absolvição sumária sob a tese de legítima defesa de terceiros:

Clama a defesa pela absolvição sumária do recorrente, sob a tese de legítima defesa de terceiros, ao argumento de o réu ter agido em reação à investida do ofendido contra sua esposa, a qual teria sido por ele violentada sexualmente, mediante apalpamento em suas regiões íntimas, no momento da revista pessoal para entrada no local do evento festivo.

De pronto, verifica-se que os argumentos esposados não merecem prosperar, pois o exame aprofundado dos autos demonstra que a decisão ora guerreada foi prolatada em consonância com o conjunto probatório inserto na lide, conforme demonstrado a seguir:

O pronunciado
José Maria da Costa Torres
, em interrogatório judicial, às fls. 29, assim declara:
¿(¿) QUE não sabia que estava com canivete e seu bolso quando saiu de casa; (...) QUE na fila para adentrar a boate, inicialmente foi revistada sua companheira; QUE a vítima durante a revista, apalpou os seios de sua companheira e empurrou a mesma de forma agressiva, ocasião em que o interrogado colocou a mão no bolso, pegou o canivete, e atingiu a vítima; (¿) QUE desferiu um golpe de faca na região do abdômen da vítima; QUE acredita ter golpeado a vítima em razão de não haver outra maneira de cessar a agressividade desta e, também por estar alcoolizado.¿

A informante
Maria Alzira Braga
, companheira do recorrente, em seu relato às fls. 26, corrobora com a versão defensiva. As demais testemunhas arroladas pela defesa, entretanto, não presenciaram o ocorrido ou estiveram no local dos fatos. Em seus depoimentos apenas abonam a conduta social do réu.

A tese acusatória, por outro lado, restou amplamente demonstrada, notadamente pelos relatos de testemunhas que não corroboram com versão da excludente de ilicitude lançada pela defesa, ao narrarem que o réu estaria sozinho no momento da ação criminosa e não juntamente com sua companheira, veja-se:

A testemunha
Jhonny Marcos da Luz Costa,
ao depor perante a autoridade judicial, assim narrou (fls. 24):
¿(¿) QUE estava no interior da boate, ocasião em que o segurança Júnior adentrou o local afirmando que seu colega Elenilton havia sido esfaqueado pelo acusado `Zema¿; QUE o segurança Júnior afirmou ao depoente que o acusado Zema, ao ser revistado, constatou que este trazia consigo uma arma branca, ocasião em que a vítima teria afirmado que não poderia permitir a sua entrada no estabelecimento; QUE nesse instante acusado desferiu uma facada na região do abdômen da vítima, inclusive atingindo o pâncreas e o fígado; QUE o acusado tentou desferir outras facadas na vítima; QUE a vítima conseguiu empurrar o acusado com os pés e adentrou para a boate; QUE, segundo o declarante, os seguranças afirmaram que o acusado Zema não estava na companhia de nenhuma mulher; QUE, segundo pessoas que estavam no local o acusado Zema apresentava sinais de embriaguez; QUE a vítima ficou durante uma semana internada no hospital em Altamira; QUE até hoje a vítima tem sequelas da agressão; QUE nunca ouviu qualquer reclamação por parte de clientes acerca da abordagem da vítima na entrada das festas.¿

O informante
Júnior Freitas da Silva
, às fls. 25, do mesmo modo, afirma:
¿(¿) QUE inicialmente o acusado Zema tentou entrar no estabelecimento com uma caixinha de cerveja, ocasião em que foi impedido, já que no local não é admitido o ingresso de pessoas levando bebida alcoólica; QUE, ao ser impedido, o denunciado retirou-se do local; QUE aproximadamente trinta minutos depois, o acusado retornou ao estabelecimento; QUE o acusado retornou sozinho para a boate; QUE ele não estava na companhia de nenhuma mulher; QUE a vítima foi revistar o acusado, instante em que este se exaltou e puxou a faca que trazia consigo e desferiu um golpe na região do abdômen daquela; QUE após desferir a primeira facada o acusado tentou desferir uma segunda facada na vítima, ocasião em que esta conseguiu se defender, tendo o denunciado, em seguida, empreendido fuga; QUE se recorda que o acusado estava bastante embriagado na festa; QUE devido à gravidade das lesões da vítima foi transferida para a cidade de Altamira; (¿) QUE não houve durante a abordagem qualquer truculência ou desrespeito por parte da vítima; (¿) QUE estava na portaria da boate ao lado da vítima, no momento do fato; (¿) QUE o acusado demonstrava claros sinais de embriaguez.¿

Como se vê, não há razão ao pleito de reforma do
decisum
pronunciativo, principalmente, diante dos relatos que espancam a versão de que o recorrente teria reagido a constrangimentos sexuais perpetrados pela vítima contra sua companheira.

Em realidade, harmoniosa é a narrativa de que o réu investiu deliberadamente contra a vítima, munido de arma branca, com a qual a atingiu na região do abdômen, havendo relatos, inclusive, de que apenas não deu continuidade ao seu desiderato homicida, em face da reação do ofendido que o atingiu com um chute.

Dessarte, o reconhecimento da legítima defesa exige prova incontestável de dúvida, o que não se verifica no presente caso. Assim, não havendo comprovação robusta de ter o recorrente agido em legítima defesa de terceiro
, impossível a sua absolvição na presente fase processual.

O reconhecimento da excludente neste sentido deve ser reservada para o plenário do Júri, cuja competência foi constitucionalmente reservada - artigo 5º inciso XXXVIII alínea "d" da Constituição da República de 1988.

Assim, considerando que a pronúncia consiste em um mero juízo de admissibilidade da acusação, prevalecendo aqui a observância ao princípio do
in dubio por societate;
ou seja, em caso de dúvida, esta deve ser dirimida pelo Conselho de Sentença, Juiz natural da causa, de maneira que, nesta fase procedimental, bastam os indícios suficientes de autoria e a prova da materialidade do crime, aptos a autorizar o julgamento pelo Tribunal do Júri, o resta configurado no caso em testilha.

Diante das fortes evidências da autoria criminosa, não é lícito subtrair do Conselho de Sentença do Tribunal do Júri o pronunciamento sobre o mérito da causa, ocasião em que a defesa terá plena oportunidade de demonstrar a sua tese.

Ademais,
in casu
, o Juízo
a quo
deu motivos de seu convencimento, apreciando as provas já existentes nos autos, porém, sem valorá-las subjetivamente, uma vez que, nesta fase, cumpre-lhe limitar-se única e tão somente, em termos sóbrios e comedidos a apontar a prova do crime e os indícios da autoria.

Nesse sentido:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. HOMICÍDIO SIMPLES. (...) PLEITO DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. LEGÍTIMA DEFESA NÃO CONFIGURADA DE PLANO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. A absolvição sumária pelo reconhecimento da legítima defesa só deve ser proclamada na fase de pronúncia quando há prova cabal e irrefutável nos autos dessa excludente de ilicitude, o que não aconteceu no presente caso. E, mesmo na dúvida, deve-se manter a pronúncia para que a matéria seja submetida ao Tribunal do Júri, juízo natural da causa.
(2018.04985292-31, 198.898, Rel. MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-12-04, Publicado em 2018-12-10)
EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ART. 121, CAPUT DO CP (HOMICÍDIO SIMPLES). PRONÚNCIA. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. 1. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DO RECORRENTE. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE EXCLUDENTE DE ILICITUDE NOS TERMOS DO ART. 23. LEGÍTIMA DEFESA NÃO CARACTERIZADA. EXCEDÊNCIA DO RÉU A AGRESSÃO SOFRIDA DESMESURADA NA PROPORÇÃO INDEVIDA. EXCLUDENTE DE LEGÍTIMA DEFESA A SER ANALISADA PLEO JUIZ NATURAL, NO CASO O TRIBUNAL DO JÚRI, ÓRGÃO COMPETENTE PARA JULGAR O FEITO. 2. NO CASO EM APREÇO, NÃO CABE A IMPRONÚNCIA, DEVENDO O CONSELHO DE SENTENÇA APRECIAR, DETIDAMENTE, AS TESES HASTEADAS PELA DEFESA E ACUSAÇÃO, DECIDINDO, DE ACORDO COM SUA ÍNTIMA CONVICÇÃO, ACERCA DELAS, VEZ QUE É O JUÍZO NATURAL PARA O JULGAMENTO DOS CRIMES DOLOSOS CONTRA A VIDA, INCLUSIVE PODENDO ABSOLVER OS RÉUS SE ASSIM O ENTENDER. 3. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO SOCIETATE. 4. DECISÃO DE PRONÚNCIA MANTIDA. 5. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (¿).
(2019.00768501-03, 201.213, Rel. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-02-26, Publicado em 2019-02-28)

2. Do pleito desclassificatório:

Por outro lado, há
fortes indícios da autoria delitiva do recorrente pelo crime de homicídio tentado
ou, no mínimo,
dúvidas acerca de sua intenção,
considerando as evidências dos autos de que o réu desferiu golpe contra região vital do corpo da vítima, e ainda tentou dar continuidade às facadas, sendo, no entanto, impedido pela reação do ofendido.

De certo, a aferição acerca da intenção do agente é questão diretamente ligada ao
meritum causae
, logo, se a prova produzida não afasta categoricamente o
animus necandi
, impõe-se que seja a questão submetida à apreciação pelo Conselho de Sentença.

Sendo assim, a desclassificação para o crime de lesão corporal simples não merece acolhida. O
animus necandi
não pode ser afastado em juízo de pronúncia, vez que se presume que quem desfere uma facada contra pessoa, atingindo-a, em princípio, quer matá-la ou, pelo menos, assume o risco do resultado.

Assim, para se admitir, nesta fase, a tese defensiva, o
animus
do réu deveria ser indiscutível e incontroverso, o que não ocorreu. E, então, as dúvidas quanto à intenção deverão ser dirimidas pelo Conselho de Sentença, que é o juízo natural para os delitos desta espécie, ocasião em que a defesa terá a plena oportunidade de demonstrar o que alega.

Ante o exposto,
conheço
do presente recurso, porém
lhe nego provimento
, para confirmar em sua integralidade a r. decisão recorrida.

Proceda a Secretaria a correção na numeração das páginas dos autos.

É o voto.
Belém/PA, 22 de fevereiro de 2021.
Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
Relatora

8